Tribunal: TJDFT
Processo: 0724459-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. CONFIGURADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. As provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de comprovar que o réu praticou o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, na forma privilegiada. Razão pela qual a condenação pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é medida que se impõe.
2. O fato de o apelante ser também usuário não lhe afasta a reprovabilidade da conduta e tampouco tem o condão de desclassificar a tipicidade do crime de tráfico para aquele descrito no artigo 28 da Lei Antidrogas.
3. No caso concreto, pelas provas coligidas dos autos, sobretudo pela apreensão da droga e dos petrechos típicos da mercancia apreendidos (balança de precisão e tesoura), em local que vem ocorrendo relevante traficância - A Feira do Paraguai, ou dos Importados, bem como dos depoimentos seguros e coesos das testemunhas policiais, impõe-se concluir que o apelante infringiu o delito de tráfico de entorpecentes, o qual se consuma em quaisquer das condutas descritas no tipo penal plurinuclear de tráfico ilícito de entorpecentes, eis que nenhum usuário consumiria tanta droga na feira, de 38,07 gramas de maconha.
4. Recurso desprovido.